Tribunal: TJSP
Processo: 2103044-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que não recebeu a apelação. Recurso interposto contra decisão que não pôs fim ao processo. Em que pese o juízo de admissibilidade dos recursos tenha sido relegado ao Juízo de Segundo Grau, à luz do novo CPC, não se afigura nula a decisão de primeiro grau, que, diante de erro grosseiro, não recebe o recurso interposto pela parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que não recebeu a apelação. Recurso interposto contra decisão que não pôs fim ao processo. Em que pese o juízo de admissibilidade dos recursos tenha sido relegado ao Juízo de Segundo Grau, à luz do novo CPC, não se afigura nula a decisão de primeiro grau, que, diante de erro grosseiro, não recebe o recurso interposto pela parte equivocadamente. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2103044-06.2020.8.26.0000, da Comarca de
Franca, em que são agravantes ANDRÉ DO NASCIMENTO YIP e
EDUARDA SILVA YIP, é agravado HOSPITAL REGIONAL DE FRANCA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103044-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17429 - A
2
VOTO No 17429
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2103044-06.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA - 2a. VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO AUGUSTO DE MOURA
AGRAVANTE, AGRAVANTE: ANDRÉ DO NASCIMENTO YIP, EDUARDA SILVA
YIP
AGRAVADO: HOSPITAL REGIONAL DE FRANCA S/A
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Decisão que não recebeu a
apelação.
Recurso
interposto
contra
decisão que não pôs fim ao processo. Em
que pese o juízo de admissibilidade dos
recursos tenha sido relegado ao Juízo de
Segundo Grau, à luz do novo CPC, não se
afigura nula a decisão de primeiro grau,
que, diante de erro grosseiro, não recebe
o
recurso
interposto
pela
parte
equivocadamente. Decisão mantida. Recurso
a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento contra
r. decisão reproduzida as fls. 04 deste autos que, em
cumprimento de sentença, deixou de receber o recurso de
apelação interposto pelos executados.
Insurgem-se os agravantes, alegando, em
suma, que o decisum violou decisão desta mesma Corte, em sede
de cumprimento de sentença, a qual teria entendido que o
recurso cabível seria a apelação e não o agravo. Pugna,
assim, pelo provimento do recurso, determinando-se o regular
processamento do recurso de apelação.
Recurso processado, ausente pedido de
efeito, com contraminuta as fls. 83/85.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103044-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17429 - A
3
O
recurso
cabível
contra
a
decisão
proferida em sede de cumprimento de sentença, seja ela
impugnação ou exceção de pré-executividade, é o recurso de
agravo de instrumento, salvo se a decisão importar em
extinção da execução, o que não ocorreu na espécie.
Observo que essa disposição decorre da
exegese do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil de 2015, bem como do artigo 203, parágrafos 1o
e 2o, do mesmo diploma legal, in verbis:
"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento
contra
as
decisões
interlocutórias
que
versarem sobre:
(...) Parágrafo único. Também caberá agravo
de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no
processo de inventário."
"Art.
203.
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos
especiais,
sentença
é
o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum, bem
como extingue a execução.
§
2o
Decisão
interlocutória
é
todo
pronunciamento judicial de natureza decisória
que não se enquadre no § 1o."
A interposição do presente recurso de
apelação contra a decisão que admitiu o cumprimento de
sentença
para
cobrança
de
honorários
de
sucumbência,
revogando o benefício da gratuidade processual de que eram
antes beneficiários os executados, além de afastar a alegação
de ilegitimidade ativa, não colocou fim ao processo, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103044-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17429 - A
4
natureza interlocutória, contrariando os agravantes as normas
acima
transcritasinviável a aplicação do
princípio da
fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.
Assim, correta a r. decisão agravada ao
deixar de receber a apelação, mesmo à luz do disposto no
artigo 1.013, § 1o do CPC atual, o qual determina o
recebimento do recurso livre do juízo de admissibilidade, a
ser realizado em segundo grau.
Isso
porque
iria
conspirar
contra
celeridade e efetividade do processo a anulação da decisão
agravada pelo motivo supra, sendo que, ao serem os autos
remetidos a esta Corte, o recurso não seria admitido de
qualquer forma diante do erro grosseiro em sua interposição
já mencionado acima.
Nesse sentido trecho de acórdão desta 7a
Câmara:
"Como já consignado na decisão anterior,
ainda que a nova legislação estabeleça que o juízo de
admissibilidade do recurso de apelação deva ocorrer em
Segunda Instância, esta circunstância não pode permitir que
em situações de erros crassos, como neste caso concreto, em
que houve incorreta interposição de apelação no feito, sem a
existência de sentença, o magistrado se apegue à literalidade
da lei, sem examinar o inusitado fato.
A atribuição da competência direta à
Segunda Instância para realizar o juízo de admissibilidade
visa privilegiar o princípio da economia processual, de modo
a promover celeridade processual, não para incentivar a
procrastinação
processual."
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103044-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17429 - A
5
2124935-25.2016.8.26.0000, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j.
15.09.2016).
Por fim, não não há que se falar que o
presente
recurso
afronta
acórdão
desta
mesma
Câmara,
proferido em outro cumprimento de sentença envolvendo o mesmo
processo e as mesmas partes, uma vez que a decisão combatida
naquele recurso acolheu a impugnação e pôs fim ao processo,
com interposição de agravo de instrumento pelos ora
agravantes, o que, por cediço, não era o recurso adequado,
visto que, contra aquela sentença o recurso cabível era a
apelação (acórdão reproduzido as fls. 75/78 deste autos).
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator